Tribunal: STF
Processo: SS 612
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-09
Data de publicação: 1994-03-09

Ementa:
- GRAVE LESÃO A ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA E AS
FINANCAS ESTADUAIS, IMPUTAVEL A DECISÃO LIMINAR, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, POR MEIO DO QUAL SE ATRIBUIU A DISPONIBILIDADE DAS
DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR OUTREM, QUE NÃO
A LEGITIMA OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DE
TOCANTINS.